Tribunal: TJSP
Processo: 2036043-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Interposição sem o recolhimento do preparo – Determinação de recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC – Inércia do agravante – Deserção configurada.

Agravo não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272451
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2036043-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOAO
CUSTODIO, LARISSA DE CASSIA GRACIANO, ERICA FRANCIELE GRACIANO,
TERESA
CORREA
GRACIANO,
FABIO
PEREIRA
GRACIANO,
CLEIDE
APARECIDA PEREIRA GRACIANO, ANGELA MARIA BACHIEGA GRACIANO,
EDSON SANCHES GRACIANO, JOEL ALMEIDA DE OLIVEIRA, SILMARA
SANCHES GRACIANO CUSTODIO, MARIA CREUZA SANCHES GRACIANO,
MATILDE DE OLIVEIRA GRACIANO, JOSE LEME RODRIGUES, ISABEL
GRACIANO RODRIGUES, HILDA FIUZA GRACIANO, FRANCISCA GRACIANO
ANGELO e THEREZINHA GRACIANO DE OLIVEIRA, é agravado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores IRINEU FAVA
(Presidente sem voto), AFONSO BRÁZ E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036043-38.2019.8.26.0000 - São Paulo 2/3
AGRAVANTES: JOAO CUSTODIO, LARISSA DE CASSIA GRACIANO, ERICA
FRANCIELE GRACIANO, TERESA CORREA GRACIANO, FABIO PEREIRA
GRACIANO, CLEIDE APARECIDA PEREIRA GRACIANO, ANGELA MARIA
BACHIEGA GRACIANO, EDSON SANCHES GRACIANO, JOEL ALMEIDA DE
OLIVEIRA, SILMARA SANCHES GRACIANO CUSTODIO, MARIA CREUZA
SANCHES GRACIANO, MATILDE DE OLIVEIRA GRACIANO, JOSE LEME
RODRIGUES, ISABEL GRACIANO RODRIGUES, HILDA FIUZA GRACIANO,
FRANCISCA GRACIANO ANGELO E THEREZINHA GRACIANO DE OLIVEIRA
AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A
VOTO no 123.750
EMENTA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Interposição
sem
o
recolhimento do preparo Determinação de recolhimento em
dobro, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC Inércia do
agravante Deserção configurada.
Agravo não conhecido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que analisou
a impugnação ofertada pelo banco.
Postula o agravante a condenação do agravado ao pagamento de
honorários advocatícios.
É O RELATÓRIO.
O agravo de instrumento não admite conhecimento, diante da deserção.
Com efeito, consoante o disposto no caput, do art. 1.007, do CPC: No ato
de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação
pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de
deserção.
Pois bem.
Verificada a ausência do recolhimento em questão, considerado o
disposto no §5°, do art. 99, do CPC, foi determinado que procedesse o agravante ao
recolhimento nos moldes ditados pelo § 4o, do art. 1.007, daquele Diploma legal, que
estabelece: O recorrente que não comprovar, no ato da interposição do recurso, o
recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, será intimado, na pessoa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2036043-38.2019.8.26.0000 - São Paulo 3/3
de seu advogado para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
Ocorre que, mesmo intimado para o recolhimento em dobro, deixou o
agravante de cumprir a determinação, fato que obsta o conhecimento deste recurso.
Por fim, considerando precedentes dos Tribunais Superiores, que vêm
registrando a necessidade do prequestionamento explícito dos dispositivos legais ou
constitucionais supostamente violados e, a fim de evitar eventuais embargos de declaração,
apenas para tal finalidade, por falta de sua expressa remissão na decisão vergastada, mesmo
quando os tenha examinado implicitamente, dou por prequestionados os dispositivos legais
e/ou constitucionais apontados pela parte.
Nesses termos, NÃO CONHEÇO do recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator